Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014537-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 629971), que indeferiu a liberdade provisória, pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e injúria – arts.129, § 9o e 140, ambos do CP – (ID 49857465).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, é funcionário público e provedor do lar.
Requerer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 49857456), com documentos (ID 49857459/ID 49857476).
Relatos.
Em 5.7.2020, o Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante os seguintes fundamentos:
“É preciso que se acautele o meio, e que se garanta a ordem pública tão ameaçada frente relacionamentos que são severamente abalados com brigas e agressões recorrentes, como relatado pela suposta vítima.
Ademais, vale salientar que, o flagranteado ostenta diversas passagens criminais, entre elas, responde por 02 Ações Penais por delitos praticados no âmbito da violência doméstica.
Importante consignar que, em uma das Ação Penal em tramitação da Segunda Vara da Mulher de Cuiabá/MT, envolve a mesma vítima.
Ademais, as narrativas da vítima são suficientes para se verificar que há um risco iminente de que o autuado possa cometer um crime, ainda, mais grave, sendo recomendável que se puna o crime mais grave a fim de se evitar algo pior.
Nada pode ou deve justificar o uso da violência, nada pode justificar uma violência doméstica.
Destarte, entendo como insuficientes e inadequadas as medidas cautelares no caso em apreço, frente a gravidade concreta dos delitos praticados, e vislumbro presentes os requisitos e fundamentos para a custódia preventiva a teor do disposto no art. 312 do CP e Lei Maria da Penha.
Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIX PAULO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA objetivando Garantir a Ordem Pública, bem como a integridade física da vítima, sob o aspecto da gravidade concreta do delito, bem como, evitar reiteração criminosa e a conveniência da instrução processual.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 49857465).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [Códigos 523382, 601272 e 457213 - Cuiabá], visto que responde a outras ações penais de violência doméstica, em um delas envolvendo “a mesma vítima”, bem como para assegurar a integridade física da vítima.
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa. Ademais, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa (ID 49857460), é servidor público municipal [Auxiliar Municipal na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano] e estadual [Professor de Educação Básica pela Secretaria de Estado de Educação], além de ser responsável pelo sustento de uma filha [em comum com a vítima] e netos, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Não bastasse, a 20 a Promotoria de Justiça Criminal manifestou-se, por ocasião da audiência de custódia, favoravelmente à concessão de medidas cautelares (Mauro Poderoso De Souza, promotor de Justiça – ID 49857462).
Com efeito, a fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Por sua vez, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Na hipótese, a pena máxima afigura-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Sopesado que o paciente registra ações da mesma natureza, que possui dois cargos públicos, com remuneração de R$3.422,00 (três mil, quatrocentos e vinte dois reais) e de R$3.146,00 (três mil cento e quarenta e seis reais), consoante documento de ID 49857469 e dados divulgados no Portal Transparência (www.transparencia.mt.gov.br), perfazendo uma renda mensal mínima de, ao menos, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); além de estar representado por advogado particular e residir em casa situada em bairro de classe média da Capital [bairro Santa Amália], nesta Capital, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 10 (dez) salários mínimos - R$10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), autorizada sua apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA mediante fiança no valor R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) e proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo Juízo singular.
Por efeito, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura, devendo o paciente recolher o valor da fiança arbitrada até a segunda-feira (13.7.2020), às 18hs (dezoito horas), e comprovar nestes autos, o cumprimento da respectiva obrigação processual, sob pena de revogação do benefício.
Em ato continuo, COMUNIQUE-SE o Juízo singular desta decisão, com o respectivo traslado, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO